Tribunal: TJMT
Processo: 1009077-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009077-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Regressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), CARLOS JUNIOR ORTIZ (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – NÃO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO – RÉU RECALCITRANTE EM DESCUMPRIR AS MEDIDAS IMPOSTAS – REGRESSÃO CAUTELAR QUE SE FEZ NECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

Inexiste ilegalidade na regressão cautelar de regime de cumprimento de pena do reeducando que descumpre condição imposta e aceita quando da concessão da progressão ao regime semiaberto.

Regime prisional que deve ser revisto em conformidade com os artigos 50, inciso V e 118 da LEP.

Decisão mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Habeas Corpus
,
em favor de
CARLOS JUNIOR ORTIZ
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto na

0000538-10.2014.811.0098, Código 54023, da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, pela suposta
violação ao direito do paciente ao determinar a regressão definitiva do reeducando sem que fosse instaurado PAD-Procedimento Administrativo
.

Relata que o paciente cumpria pena em regime semiaberto desde 11/06/2015, porém, em razão do descumprimento de condições fixadas ao regime semiaberto
foi regredido para o regime fechado em 18/2/2020, quando da realização da audiência de justificação
.

Salienta que a regressão não pode ser
per saltum
; concluindo por esse motivo não existir motivos autorizadores para a regressão do regime do paciente feito pelo Juízo das Execuções Penais.

Por fim, pretende a concessão da ordem, para que seja anulada a decisão e colocado imediatamente o paciente em regime semiaberto ao que tem direito.

Liminar indeferida no id. 40599969.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 41326497.

Parecer, do douto Procurador de Justiça João Batista de Almeida é pela
denegação
da ordem no id. 43022488.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020